Tribunal: TJDFT
Processo: 0743085-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743085-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Condomínio do Edificio Taya, pretende obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que facultou à parte autora a conversão do feito em ação de conhecimento. O recorrente alega, em síntese, que a decisão desconsiderou a força executiva das atas de assembleia condominial que instituíram a cobrança de taxa extraordinária, bem como exigiu a averbação da individualização da unidade devedora na matrícula do imóvel. Pede o deferimento do benefício da justiça gratuita. Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a determinação de convolação da execução. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido com a reforma da decisão resistida. Este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, haja vista a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial que facultou à parte a conversão do feito em ação de conhecimento (ID no 77000810). Em resposta, o recorrente juntou balancetes dos meses de janeiro a maio de 2025 e extratos bancários dos meses de março a agosto de 2025 (ID no 77299497). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, o pronunciamento judicial impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente que apenas oportunizou à parte a adequação da via processual, sem extinguir o feito ou indeferir a petição inicial. Não há, portanto, decisão interlocutória a ser impugnada, tampouco prejuízo concreto e imediato à parte agravante. Entretanto, diante da ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial de ID 76953512 não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Com efeito, constata-se que despachos de mero expediente não são impugnáveis por recurso, por ausência de conteúdo decisório e de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. No mesmo sentido, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO. CONVERSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão que facultou à parte autora convolar o feito em ação de cobrança. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, facultou à parte a conversão do feito em ação de cobrança, em razão da ausência de título extrajudicial constituído. III. Razões de decidir 3.1. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses de decisões interlocutórias proferidas nas hipóteses do rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3.2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento (art. 1.001 do CPC). Por não resolver qualquer questão incidental, de natureza processual ou material, o despacho não comporta material decisório impugnável por agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, CPC. 3.3. A decisão que faculta à parte a conversão da execução em ação de cobrança não possui conteúdo decisório, pois apenas intima a parte a sanar vício processual. Portanto, não integra o rol do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível a sua impugnação pela via do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento não conhecido. Tese de julgamento: “A decisão que faculta à parte a conversão da execução em ação de cobrança não possui conteúdo decisório, pois apenas intima a parte a sanar vício processual. Portanto, não integra o rol do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível a sua impugnação pela via do agravo de instrumento.” _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 801 e 1.015 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante: Acórdão 1737411, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023. (Acórdão 1971219, 0740682-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator